Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. LESÃO CORPORAL GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. CORRETA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 2a FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A gravidade do crime de lesão corporal, caracterizada pela incapacidade para as ocupações habituais da ofendida por mais de trinta dias, não pode ser utilizada para qualificar o delito e, ao mesmo tempo, avaliar a culpabilidade de forma negativa.

2. Considerando que o recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecido como agravante, na segunda fase de aplicação da pena, deve ser afastada a análise negativa das circunstâncias do crime com base na mesma fundamentação.

3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

4. Preenchidos os requisitos legais e mostrando-se socialmente recomendável, deve ser a apelante beneficiada com a suspensão condicional da execução da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.

5. Apelação conhecida e provida.